Tribunal: TJBA
Processo: 8067068-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067068-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE CRISES LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. VALOR ACIMA DO LIMITE MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. AUTONOMIA FEDERATIVA RESPEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, fundamentando-se na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184/STF, em razão do valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00). O ente público apelante sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório e inaplicabilidade das referidas normas ao caso, que trata de multa administrativa não tributária no valor de R$ 8.407,01, superior ao limite municipal de baixo valor (R$ 2.300,00). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate:(i) saber se houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por ausência de intimação prévia do exequente antes da extinção do feito; (ii) verificar se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF se aplicam às execuções fiscais de natureza não tributária e com valor superior ao parâmetro local de baixo valor. III. Razões de decidir 3. Configura nulidade a extinção de execução fiscal sem prévia oitiva da parte exequente, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, por caracterizar decisão surpresa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 destina-se à racionalização das execuções fiscais de baixo valor e natureza tributária, inertes há mais de um ano sem citação ou localização de bens, não abrangendo créditos sancionatórios individuais. 5.O Tema 1184/STF, ao legitimar a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, ressalvou expressamente a competência constitucional de cada ente federado. Assim, deve prevalecer a legislação municipal (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) que fixa em R$ 2.300,00 o limite para caracterização de pequeno valor. 6. Tratando-se de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, com valor superior ao limite local e natureza sancionatória, mantém-se o interesse de agir da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal sem prévia intimação da parte exequente viola o princípio da não surpresa e os arts. 9º e 10 do CPC. 2. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de natureza não tributária, sobretudo quando o crédito ultrapassa o limite municipal de baixo valor, devendo ser respeitada a autonomia normativa do ente federado." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024; Tema 1184/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-BA, Ap nº 0546407-04.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2025; TJ-RS, Ap nº 5002393-78.2015.8.21.0015, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, 4ª Câmara Cível, j. 24.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067068-70.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado IBGC – Instituto Brasileiro de Gestão de Crises Ltda - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator